Tribunal: STF
Processo: RHC 270637
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luis Felipe dos Santos Barbosa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.066.842/SP (evento 47).

O recorrente foi condenado à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311 do Código Penal (eventos 5 e 7). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a gravidade abstrata do delito ou opinião pessoal do julgador não é fundamento válido para aplicação do regime mais gravoso ao recorrente. Requer o abrandamento do regime de cumprimento de pena (evento 47).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 47).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus, em virtude de trazer pedido idêntico ao formulado em outro writ, já julgado por esta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente o fundamento da decisão agravada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, que inviabiliza o conhecimento do agravo quando não há impugnação específica das razões da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

Desse modo, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento (evento 47):

“(...)
Inicialmente, esclareço que, encaminhados os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso interposto, o Parquet Federal pediu a intimação do Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental. 
Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa.
A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF, art. 127, § 1º), nos procedimentos de habeas corpus nos tribunais, fundada no Decreto-lei n. 552/69, é efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-Geral da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor exegese dos objetivos da norma, ser de custos legis o perfil dessa atuação. 
De outra parte, o agravo não merece conhecimento. 
Como visto, a decisão agravada indeferiu liminarmente o writ por trazer pedido idêntico a outro habeas corpus já julgado por esta Corte Superior e ambos impugnam o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal de origem. 
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora agravado não foi infirmado nas razões do presente recurso, a atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior, in verbis:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
(...)
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.”

Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, “a decisão pela qual se inadmite recurso especial por ausência de impugnação específica, com aplicação da Súmula nº 182/STJ, não traduz ilegalidade nem ameaça à liberdade de locomoção, razão pela qual não enseja análise na via do habeas corpus” (HC 261.045-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.11.2025); e “As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 262.754-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  06.11.2025).

De outro lado, à falta de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância (RHC 234.949-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2024; HC 235.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  06.02.2024; HC 232.537-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente